Tribunal: TJDFT
Processo: 0761405-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0761405-73.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDMIR GOMES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por EDMIR GOMES DA SILVA contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para determinar que o réu submeta a parte autora a cirurgia de cirurgia de ENTEROANASTOMOSE, nos termos do relatório médico, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da inserção na regulação, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, sob pena de sequestro de verba pública. Aduz o recorrente que a cirurgia é necessária para tratamento de transtorno inflamatório de orgão genital masculino especializados (CID N49.8) e que, segundo o relatório médico, há risco de óbito se a providência não seja realizada em um prazo de 30 dias. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal providencie o procedimento cirúrgico imediatamente. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Os fatos narrados não indicam urgência, risco de morte, de perda de membro, sentido ou função, pelo menos é que se compreende pelo exame das provas juntadas aos autos. Registra-se que não é possível verificar o enquadramento do risco do recorrente (ID 56050546 - Pág. 4). Bem como consta no relatório médico que a demora superior a 30 dias para a realização do procedimento não compromete a segurança e eficácia do tratamento da saúde do paciente (ID 56050546 - Pág. 2). Ainda, o último relatório médico não informa qualquer risco de óbito (ID 56050916). Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o recorrente. Após, ao Ministério Público. Feito, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito